Tribunal: TJSP
Processo: 2215929-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização. Decisão que indeferiu a conversão em monitória. Insurgência. Possibilidade da conversão. Documentos aptos a ensejar a cobrança pela ação monitória. Nota fiscal acompanhada de documentos que demonstram a prestação dos serviços. Necessidade de expedição de novo mandado de citação.

Agravo provido com observação.